Tribunal: STF
Processo: ARE 1468043
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença à parte autora.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Alega o recorrente violação dos artigos 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal. 



    Aduz que “ao concluir que o art. 19-E teria extrapolado o disposto no §14º, do art. 195, da CRFB/88, o que se tem na prática é que o acórdão recorrido declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que determina que ‘A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição’”.



    Defende que “[s]endo o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal”.



    Afirma que “para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de procedência do pedido autoral de concessão de auxílio-doença com base na seguinte fundamentação:



    “Para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é preciso que a incapacidade tenha ocorrido durante o período em que a parte autora possuía a qualidade de segurado. Caso preexistente à filiação do segurado ou ao seu reingresso (i. e., fora do período de graça) no Regime Geral de Previdência Social, não há direito à cobertura previdenciária, nos termos dos arts. 42, §2º e 59, §1º da Lei nº 8.213/1991 e da Súmula nº 53 da TNU. 



    A prova da incapacidade é feita por perícia médica, cujas constatações podem resultar nas seguintes alternativas:



    (...)



    No caso em exame, a perícia médica (evento 19, DOC1) informou que a parte autora possui quadro de "M54.4 - Lumbago com ciática" que lhe causou incapacidade total e temporária:



    (...)



    Por sua vez, no requerimento NB 635.988.304-3, a perícia médica administrativa reconheceu a incapacidade total e temporária no período de 26/07/2021 a 13/12/2021: 



    (...) 



    Porém, o indeferimento se assentou na incapacidade para o trabalho anterior ao início/reinício de suas contribuições para a Previdência Social (evento 28, DOC1). 



    Desse modo, resta ver se a qualidade de segurado alcançaria as datas de início de incapacidade fixadas pelas perícias bem como se preenchida a carência necessária.



    Da qualidade de segurado e carência 



    Com relação aos recolhimentos previdenciários com a pendência de ‘recolhimento abaixo do valor mínimo’ (evento 28, DOC2), verifico que o autor recebeu remuneração proporcional aos dias trabalhados, incidindo contribuição previdenciária sobre este valor. Veja-se que o empregador não pagou menos que o salário mínimo, na medida em que pagou proporcionalmente aos dias laborados. 



    É cedido que, quando a contratação, dispensa ou afastamento do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição deve ser proporcional ao número de dias de trabalho efetivo (art. 28, § 1º e § 3º da Lei nº 8.212/91). 



    De todo modo, a questão pode ser solvida pelo disposto no §14, do art. 195 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o qual exige que se observe o limite mínimo da contribuição para a contagem do tempo de contribuição, quanto aos valores inferiores ao salário-mínimo, não se referindo à carência: 



    (...)



    Dessa forma, a contagem do período segue a disposição do art. 24, "caput", da Lei nº 8.213/1991, que não exige observância ao limite mínimo de contribuição, permitindo inclusive o cômputo dos meses em que a contribuição foi recolhida em valor inferior em razão do pagamento de salário proporcional. Nesse sentido, entendo que o Decreto 10.410/2020, em seu art. 19-E, extrapola os limites da EC nº 103/2019. 



    A fim de corroborar tal entendimento, cito recente julgado, o qual demonstra que as competências não precisam ser computadas como tempo de contribuição, única hipótese prevista no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, incluída pela EC 103/2019 e que, estando em discussão o direito ao amparo previdenciário por incapacidade, o que se requer é o cumprimento da qualidade de segurado e da carência:



    (...)



    Dessa forma, os períodos de 13/04/2020 a 18/05/2020, de 28/10/2020 a 09/02/2021 e de 01/03/2021 a 13/04/2021 podem ser utilizados como carência. 



    Por fim, a parte autora perdeu a qualidade de segurado em 15/01/2016 e reingressou no RGPS em 13/04/2020, vertendo 9 contribuições desde então:



    (...)



    Com efeito, como o autor não preencheu a carência necessária após seu reingresso no RGPS, é preciso analisar o número de contribuições de reingresso necessárias para permitir a contagem das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado para efeito de carência. 



    Considerando as recentes modificações legislativas, à luz do princípio "tempus regit actum", aplica-se a norma vigente na data da incapacidade (fato gerador) para definir qual o número mínimo de contribuições de reingresso exigível, conforme tabela abaixo: 



    (...) 



    A propósito, destaco que a TNU no julgamento do Tema nº 176 fixou a seguinte tese no sentido de que deve ser observada a regra vigente na data da incapacidade:



    Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas. 



    A data de início da incapacidade foi fixada em 26/07/2021, pela perícia médica do INSS, e em 11/02/2022, pelo laudo pericial, quando se encontrava vigente a MP/Lei 13.846/2019, que exigia 06 contribuições de reingresso. 



    Como foram recolhidas 09 contribuições após o reingresso no RGPS, é possível o aproveitamento das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado. 



    Portanto, tanto na DII fixada em 26/07/2021 quanto naquela em 11/02/2022, foi preenchido o requisito relativo à carência e à qualidade de segurado. 



    Diante dos fatos e das conclusões médicas, concluo que a parte autora faz jus à concessão de auxílio-doença. A princípio, a incapacidade é apenas temporária, não se justificando a concessão de aposentadoria por invalidez.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.374.891/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do cômputo, para fins de carência ou aposentadoria, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.281.588/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2021).



    Por fim, ressalte-se que não merece trânsito o recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, haja vista que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente